Tribunal: TJSP
Processo: 2162353-21.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – Indeferimento do pedido formulado por Promotor de Justiça de traslado de peças processuais necessárias e juntada em agravo em execução processado de forma digital – Artigo 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo c/c. o artigo 587 do Código de Processo Penal – Suficiente a indicação, pelas partes, das peças processuais que se deseja o traslado,

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – Indeferimento do pedido formulado por Promotor de Justiça de traslado de peças processuais necessárias e juntada em agravo em execução processado de forma digital – Artigo 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo c/c. o artigo 587 do Código de Processo Penal – Suficiente a indicação, pelas partes, das peças processuais que se deseja o traslado, cabendo à serventia judicial providenciar a extração, conferi-las e juntá-las aos autos digitais – RECURSO PROVIDO.